Tribunal: TJSP
Processo: 2123910-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Decisão guerreada que condicionou levantamento de saldo existente nos autos à comprovação de sobrepartilha. Inconformismo externado pelos credores que prospera. Desnecessidade de sobrepartilha para o recebimento de quantia inferior a 500 (quinhentas) OTN,

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Decisão guerreada que condicionou levantamento de saldo existente nos autos à comprovação de sobrepartilha. Inconformismo externado pelos credores que prospera. Desnecessidade de sobrepartilha para o recebimento de quantia inferior a 500 (quinhentas) OTN, conforme Lei no 6.858/80 e artigo 666 do Código de Processo Civil. Herdeiros maiores e capazes. Levantamento autorizado. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.